Tribunal: TJDFT
Processo: 0733449-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0733449-38.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FLAVIO HENRIQUE DE MENDONCA IMPETRANTES: ROBERTO LUIS ALVES DE NORONHA, AMANDA ANDRADE CEZARIO E PAULO CESAR FERREIRA DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FLAVIO HENRIQUE DE MENDONCA, no qual aponta como autoridade coatora, que vem lhe causando constrangimento ilegal, o d. Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama/DF que, nos autos nos 0706340-37.2020.8.07.0004 e 0706153-29.2020.8.07.0004, indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente. Informam que o paciente foi preso em flagrante delito em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 121, caput, do Código Penal (homicídio). Argumentam que os fatos ocorreram após o paciente ter repelido injusta agressão que estava sofrendo e, nada obstante essa circusntância, sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva, “sob alegação genérica do Juízo coator acerca do periculum libertatis, em relação a preservação da ordem pública, a gravidade do fato e a ‘reprovabilidade’ de um policial portar sua arma, no horário de folga e nas dependências de um bar, permanecendo desde então, encarcerado no 19o Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal”. Acrescentem que formularam pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, que foi indeferido em 07.08.2020, ao argumento de que os pressupostos para o decreto prisional permanecem íntregros, inexistindo fatos novos que os afastem. Defendem que a liberdade do paciente não causa risco à ordem pública, pois não é habitual praticante de infrações penais, não se evadiu do local e colaborou com as autoridades. Além disso, asseveram que o paciente pertence às fileiras da Força Nacional de Segurança Pública, o que demonstra que é excepcional policial, tem bons antecedentes, excelente comportamento, é primário e não se encontra envolvido em nenhum possível fato delituoso, gozando de ilibada conduta social. Informam que o paciente é policial militar no Estado do Rio Grande do Norte, onde mantém família e imóvel próprio e tem residência fixa em Brasília, por se encontrar servindo a Força Nacional de Segurança Pública. Asseveram que o decreto prisional carece de fundamentação idônea e não preenche os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e, por esse motivo, as medidas cautelares diversas do encarceramento revelam-se adequadas à espécie. Aduzem também que o paciente agiu em legítima defesa e que há testemunhas nos autos que presenciaram que o paciente apenas se defendeu após ser agredido por dois homens de compleição forte/superior e com enorme agressividade. Invocam, por conseguinte, o disposto no art. 314 do CPP, segundo o qual não é cabível a prisão preventiva quando o agente praticar fato típico acobertado por excludente de ilicitude. Requerem, liminarmente a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura para que ele possa aguardar o julgamento em liberdade. Subsidiariamente, pugnam pela aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pedem a confirmação da liminar. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos documentos que instruem a impetração que o paciente foi preso em flagrante delito (ID 18962471, págs. 8/ss), no dia 27.07.2020, por ofensa ao artigo 121, caput, do Código Penal (homicídio), tendo sido convertida em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, por ocasião da audiência de custódia realizada na mesma data. Eis o teor de decisão: (...) Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). Ao analisar a situação fática do flagrante tenho que é o caso de decretar-se a prisão do autuado. Especificamente quanto ao fato não se nega que o autuado tenha disparado contra a vítima após esta ter esboçado que iria dar uma garrafada em sua cabeça. A situação pode ser indicativa de exercício de legítima defesa porém a analise percuciente de tal fato deve ser feita pelo juízo da causa. O que não se pode negar é que as circunstâncias fáticas levam este juízo a crer que houve um completo despreparo técnico e emocional do autuado que, registre-se, deveria ter estes adjetivos absolutamente consolidados. Primeiramente, do que noto nos autos o policial estava fora de serviço em um bar com sua arma de fogo o que, por si só, é altamente reprovável. Em segundo lugar, observa-se do flagrante que antes do entrevero que culminou no disparo de arma de fogo um início de discussão já havia se iniciado. É de se esperar que um agente de segurança pública saiba lidar com pequenas discussões em um bar e não ali permaneça; pior: portando a arma de fogo. Ao que consta do flagrante ainda, o bar já estava fechado e o policial autuado permaneceu nas imediações em um estacionamento de supermercado lindeiro. Consta do APF ainda que o próprio proprietário do Bar tentou dissuadir o autuado e a vítima a parecem com a briga, sem sucesso contudo. Portanto, na interpretação deste signatário, o fato se tornou absolutamente grave quando foi possível verificar que o Sr. Policial teve inúmeras chances de sair da situação. Recrudesce a percepção deste signatário a concepção de que, jamais, um agente de segurança pública pode estar em um bar munido de arma de fogo. Por isto, mesmo tratando-se de uma pessoa autuada que é primária tenho que a gravidade e a reprovação da conduta suplantam predicados favoráveis que eventualmente tenha. É necessário, mesmo, o resguardo da ordem pública com a decretação da prisão do autuado e, na ótica deste signatário, outras medidas cautelares não atendem ao interesse jurídico-processual do fato. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de FLÁVIO HENRIQUE DE MENDONÇA (filho(a) de José Mendonça Sobrinho e Lenira Teixeira de Oliveira, nascido em 31/07/1971). (ID 18962471, págs. 35/37. Grifou-se). Nos autos de no 2020.04.1.001810-8, em 09.08.2020, foi oferecida denúncia, dando-o como incurso nas penas do art. 121, § 2o, inciso I do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe) (ID 18962471, págs. 4/6). De acordo com a denúncia, no dia 27 de julho de 2020, entre 0h e 00h30min, na Quadra 29, CL Restaurante Cangaia, Setor Central, Gama/DF, o denunciado, agindo com dolo homicida (querendo ou, no mínimo, assumindo o risco de produzir o resultado morte), efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima BRUNO ALVES DE LIMA, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Cadavérico e suficientes para ceifar-lhe a vida. Consta ainda que o crime teria sido cometido por motivo torpe, em razão do denunciado ter atirado contra a vítima que o interpelou acerca de agressão praticada com sua companheira. Apurou-se que o denunciado e a vítima tiveram uma discussão e, em determinado momento, o denunciado desferiu um soco em Ana Claudia, companheira da vítima Bruno. A vítima Bruno então teria empurrado o denunciado, interpelando-o acerca do motivo da agressão, momento em que o denunciado sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra ele, causando-lhe as lesões constantes do laudo de exame de corpo de delito cadavérico, que foram a causa eficiente de sua morte. Consta ainda que, em seguida, o denunciado teria empreendido fuga do local. Os autos foram digitalizados e receberam a numeração 0706340-37.2020.8.7.0004 e, em 11.08.2020, a denúncia foi recebida. Com efeito, em exame preliminar, verifica-se que a decisão se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista que a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o qual, como bem destacado na decisão constritiva, justamente por se tratar de policial militar, deveria demostrar maior controle emocional diante de situações como as descritas nos autos. Também assiste razão ao prolator da decisão guerreada quanto ao porte de arma de fogo por policial militar que, segundo narram os impetrantes, é profissional altamente qualificado e preparado. Ao contrário do que relatam os impetrantes, do que consta da denúncia e dos elementos colhidos em sede extrajudicial, o paciente teria desferido um soco na esposa da vítima que foi interpelá-lo sobre a agressão e acabou por ter a vida ceifada. Desse modo, a vindicada excludente de ilicitude não se revela com a nitidez necessária a impedir o decreto prisional, demandando a adequada instrução probatória indispensável ao exame do mérito. Acrescente-se que o pedido de revogação da prisão preventiva formulado nos autos de no 0706153-29.2020.8.07.0004, perante o d. Juízo a quo, restou indeferido, nos seguintes termos: Em relação a situação prisional do requerente, verifico que FLÁVIO foi preso em flagrante em 27.07.2020, pela suposta prática do crime descrito no art. 121, caput do Código Penal (ID. 69131606, pág. 4). Na mesma data, o juízo competente pelo Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade e reprovação da conduta atribuída ao requerente, ressaltando ainda a maior reprovabilidade em razão da condição de policial do requerente (ID. 69131613, pág. 1/3). No que toca aos pressupostos, permanecem íntegros, nos termos já reconhecidos na decisão que decretou a prisão, não tendo havido fato novo que pudesse afastar qualquer deles. O crime imputado ao acusado é de extrema gravidade. Se extrai dos elementos informativos colhidos até o presente momentos, que o requerente, policial militar, estava em um bar em momento de lazer, porém armado, quando envolveu-se em um entrevero com a vítima. Após a discussão, o requerente efetuou os disparos de arma de fogo que alvejaram a vítima e a levaram à óbito. Também há indícios de que o crime foi cometido em via pública e na presença de outras pessoas. Conforme asseverado pelo Juízo do NAC, o requerente teve possibilidade e deveria, considerando a formação profissional, ter se afastado da confusão, contudo não o fez. Referente aos fundamentos, observo que a privação da liberdade do acusado está embasada em decisão devidamente fundamentada, havendo nos autos provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria em desfavor de FLÁVIO HENRIQUE DE MENDONÇA. Ressalte-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, diante da dinâmica dos fatos que revelam a gravidade concreta do delito e a reprovação da conduta atribuída ao requente, nada havendo nos autos que não tenha sido objeto de análise por parte do juízo prolator da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Os documentos trazidos pela Defesa consistem em anotações na pasta funcional do requerente, como policial militar, bem como após a manifestação do Ministério Público juntou aos autos documentos que indicam que a vítima possuía histórico de envolvimento em ocorrências policiais, aduzindo que o início do entrevero teria partido dela, de forma que tanto um quanto o outro não podem ser considerados como novos elementos a autorizar a revisão no decreto preventivo, uma vez que a decisão proferida pelo Juízo do NaC analisou o fato de que o requerente se trata de policial militar experiente, bem como a possível ocorrência de legítima defesa com eventual excesso, decidindo pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. A pretensão a defesa pode ser alcançada por meio do recurso cabível ou, no decorrer da instrução criminal, caso haja, nos termos do artigo 316 do CPP, o que não ocorre até o momento. Por ora, os pressupostos e fundamentos da decisão proferida pelo Juízo do Nac permanecem íntegros. Além disso, cumpre observar que o fato do requerente FLÁVIO ser primário, possuir residência fixa, trabalho lícito e até mesmo menções honrosas na folha funcional, conforme alegado na petição de ID. 69129851 e demais documentos juntados pela defesa, tenho que tais requisitos não afastam, por si só, a possibilidade de decretação da prisão preventiva, uma vez que a gravidade concreta da infração restou demonstrada nos autos, como já reconhecida pelo Juízo do NAC [1]. Considerando não houve alteração fática posterior ao decreto segregatório cautelar, e que não foram juntados aos autos quaisquer elementos que possam modificar os requisitos da prisão já analisados na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, não há falar em revogação da prisão cautelar.[2] Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO da PRISÃO PREVENTIVA, formulado em favor de FLÁVIO HENRIQUE DE MENDONÇA, bem como INDEFIRO a SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES previstas no art. 319 do CPP. (Grifou-se). Diante de tais fatos, não se observa, neste juízo preliminar, qualquer ilegalidade na decisão contra a qual se insurgem os impetrantes, que justifique a revogação da prisão preventiva do paciente neste momento, pois, à primeira vista, as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade da custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública. Importante frisar que o crime de homicídio gera desordem no meio social, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social. Ademais, trata-se de delito grave, com pena máxima, abstratamente cominada, superior a 4 anos, o que autoriza a decretação da prisão cautelar (inciso I do art. 313 do CPP). Registre-se que, na hipótese em exame, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso. Por outro lado, eventuais condições favoráveis ao paciente não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva, quando seus pressupostos estão presentes. Por fim, ressalte-se, que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, não prejudicando este Juízo restrito do writ, a apuração adequada durante instrução judicial. Portanto, em análise perfunctória, entendo que as decisões atacadas estão suficientemente fundamentadas para manter a prisão preventiva do paciente, em face da presença dos seus pressupostos e requisitos dispostos nos arts. 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações com a cópia da folha de antecedentes penais do paciente e seu esclarecimento. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR